Tribunal: TJDFT
Processo: 0703263-30.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ANÁLISE PELA INSTÂNCIA REVISORA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO AUTOR. MÉRITO. PETIÇÃO INICIAL ADEQUADA. INÉPCIA AFASTADA. SENTENÇA CASSADA.

1. Trata-se de apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial, ante a sua inépcia, com fulcro no artigo 330, inciso I, e §1o, inciso III, do Código de Processo Civil, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, incisos I, IV e VI, do Diploma Processual Civil.

2. É vedada a análise, por esta instância revisora, de tutela de urgência não apreciada pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal. Precedentes.

3. A comprovação do direito do autor – mediante a juntada de comprovantes de pagamento – é indispensável para a procedência do pedido, dizendo respeito ao mérito da ação, e não a pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes.

4. Mostrando-se adequada a petição inicial, porquanto presentes todos os pressupostos legais que permitem a perfeita análise da pretensão deduzida, não há se falar em sua inépcia.

5. Recurso parcialmente conhecido e provido.